Tribunal: TJDFT
Processo: 0730997-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PAULIANA. DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EM CONTESTATAÇÃO. DEMANDA AJUIZADA EM FORO ALEATÓRIO. DECLINAÇÃO PARA FORO DE DOMICÍLIO DOS RÉUS. FORO DIVERSO DO SUGERIDO NA EXCEÇÃO. POSSIBILDIADE. ESCOLHA ALEATÓRIA E EM DESACORDO DAS REGRAS DEFINIDORAS DA COMPETÊNCIA RELATIVA. OFENSA À LEGALIDADE E AO JUÍZO NATURAL. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. O legítimo exercício do dever-poder de controlar a própria competência pelo juízo mesmo em casos de competência relativa, para preservar a vigência das normas que a regem, não tem por escopo atender o interesse das partes, mas o de preservar a vigência do ordenamento jurídico e, nesse sentido, não contraria a orientação do enunciado sumular 33 do c. STJ, porque a aplicação dessa enunciação se faz para evitar a atuação por iniciativa própria do juízo para atender exclusivamente o interesse privado das partes.
2. Caso concreto em que, malgrado tenham os réus, em exceção de incompetência relativa, apresentada em preliminar de contestação, postulado a declinação de competência para uma das Varas de Águas Claras, local em que situados os imóveis objeto de ação pauliana que visa a obter provimento judicial declaratório de ineficácia de doação, certificou o juízo suscitado ser aplicável a regra do art. 46, caput, do CPC, porque a ação proposta é relativa a direito pessoal.
3. Hipótese em que juridicamente admissível o acolhimento de exceção de incompetência suscitada em preliminar de contestação para declinar da competência, não para o juízo sugerido pelos demandados, mas para o juízo competente segundo as regras previstas no estatuto processual e na Lei de Organização Judiciária para tanto.
4. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitante, a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante.